Tribunal: TJES
Processo: 5002002-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Corretamente aplicado o Tema 568 do STJ, no sentido de que
“o
prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”.

2 -
Havendo a constrição parcial de ativos e destacando o magistrado a inexistência de outros bens penhoráveis, deve ser mantida a decisão que, após a expedição de alvará, determinou a suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF.

3 - Tal como decidido no julgado paradigma citado pelo embargante, "nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
"
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

4 - Não há falar, por fim, em requerimentos não apreciados pelo magistrado, porquanto não cuidou o exequente de diligenciar a localização de outros bens aptos à garantia da execução, sendo o pleito de consulta ao INFOJUD rechaçado de forma fundamentada, não havendo impugnação a respeito.

5 – Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SILVEIRA RESTAURANTE LTDA - ME

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Corretamente aplicado o Tema 568 do STJ, no sentido de que
“o
prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”.

2 -
Havendo a constrição parcial de ativos e destacando o magistrado a inexistência de outros bens penhoráveis, deve ser mantida a decisão que, após a expedição de alvará, determinou a suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF.

3 - Tal como decidido no julgado paradigma citado pelo embargante, "nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

4 - Não há falar, por fim, em requerimentos não apreciados pelo magistrado, porquanto não cuidou o exequente de diligenciar a localização de outros bens aptos à garantia da execução, sendo o pleito de consulta ao INFOJUD rechaçado de forma fundamentada, não havendo impugnação a respeito.

5 – Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002002
-
87
.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
:
SILVEIRA RESTAURANTE LTDA-ME.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões id. 5489629 sustenta o embargante, em síntese, que a penhora realizada suspende o curso da prescrição intercorrente, não sendo aplicado pelo aresto embargado o Tema 568 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto corretamente aplicado o Tema 568 do STJ, no sentido de que
“
o
prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito
da não localização do devedor ou
da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”.

Desse modo, havendo a constrição parcial de ativos e destacando o magistrado a inexistência de outros bens penhoráveis, deve ser mantida a decisão que, após a expedição de alvará, determinou a suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF.

Afinal, tal como decidido no julgado paradigma citado pelo embargante, "nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF"
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.).

Não há falar, por fim, em requerimentos não apreciados pelo magistrado, porquanto não cuidou o exequente de diligenciar a localização de outros bens aptos à garantia da execução, sendo o pleito de consulta ao INFOJUD rechaçado de forma fundamentada e não houve impugnação a respeito.

Verifica-se, com isso, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.